Tribunal: TJSP
Processo: 1033913-13.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Compra e venda de imóvel com garagem de certa área. Alegação de que a área da garagem estaria menor. Pretensão indenizatória. Incidência do prazo prescricional, e não decadencial. Decadência afastada. Ação que não se encontra fulminada pela prescrição, sendo aplicável o prazo de 10 anos sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em situações

Ementa:
Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Compra e venda de imóvel com garagem de certa área. Alegação de que a área da garagem estaria menor. Pretensão indenizatória. Incidência do prazo prescricional, e não decadencial. Decadência afastada. Ação que não se encontra fulminada pela prescrição, sendo aplicável o prazo de 10 anos sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em situações de responsabilidade civil contratual. Prejudicial de mérito afastada. Prosseguimento da demanda.

Sentença anulada. Recurso provido.